Tribunal: TJDFT
Processo: 0728587-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PATRIMÔNIO VOLUMOSO. VALOR FIXADO. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO PROVISÓRIA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência.
2. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar continua a reger a relação que remanesce. Portanto, ainda que haja a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
3. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, ao passo que aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695 do CC). Segundo o § 1o do art. 1.694, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
5. No caso, é cabível a redução de 12 para 9 salários-mínimos; o valor, no contexto, é suficiente para amenizar a alteração do padrão de vida social e econômico da agravada. A decisão é provisória e pode ser alterada com mais elementos colhidos na instrução processual.
6. Recursos conhecidos. Agravo do ex-companheiro parcialmente provido. Decisão reformada.